Tribunal: TJBA
Processo: 8003759-89.2023.8.05.0137
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003759-89.2023.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: IGOR DA CRUZ SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão de homicídio consumado ocorrido em 23.08.2023, na cidade de Jacobina/BA. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, sendo inviável o aprofundado exame do mérito ou das teses defensivas. 4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de necropsia, e os indícios de autoria decorrem da confissão extrajudicial do acusado, dos depoimentos colhidos em juízo, bem como da prova pericial balística que relaciona a arma apreendida aos projéteis encontrados no local do crime. 5. Não se verifica nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia ou por alegada invasão domiciliar, inexistindo demonstração concreta de prejuízo à defesa. 6. As qualificadoras reconhecidas na pronúncia encontram respaldo nos elementos informativos dos autos, não sendo manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. IV. Dispositivo 7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Manutenção integral da decisão de pronúncia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8003759-89.2023.8.05.0137, em que figuram, como Recorrente, Igor da Cruz Silva e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR